Tribunal: TJDFT
Processo: 0746887-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746887-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ivana Fernandes de Sousa Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivana Fernandes de Sousa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0753035-82.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a emenda à inicial - ID. 253259714. Mantenho a decisão de ID. 250469342 por seus próprios fundamentos. Indeferimento, em sede de tutela de urgência, da gratuidade de justiça em 2 grau (ID 253562030). Custas recolhidas - ID253564207. Da tutela de urgência Incontroverso que as partes firmaram contratos de empréstimo com cláusula autorizadora de débitos na conta bancária de titularidade da requerente para o pagamento das contraprestações pactuadas. A questão controvertida é a legalidade dos descontos efetuados pelo banco na conta corrente da autora para pagamento das parcelas do mútuo mesmo após revogação da autorização para lançamento dos débitos, conforme notificação enviada ao requerido (ID 250445125). Os negócios jurídicos foram celebrados no exercício da liberdade contratual das partes (art. 421 do Código Civil), que nele previram expressamente os pagamentos das contraprestações devidas pela requerente mediante descontos em conta corrente, previsão esta que certamente possibilitou a concessão de empréstimos com melhores condições para a consumidora, por possibilitar a diminuição do risco de inadimplemento. Ressalto que, nos termos do art. 422 do Código Civil, "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé" e que, no caso, a autora sequer mencionou a existência de qualquer vício do consentimento quando da celebração do negócio jurídico com o réu. Nesse contexto, não vislumbro qualquer abusividade concreta na previsão das referidas cláusulas contratuais, destacando ser perfeitamente legal e admissível que as partes convencionem o pagamento de tal ou qual modo. Inexiste qualquer vedação a que seja adotado tal procedimento, de forma que entendo indevida qualquer intromissão do Judiciário naquilo que foi pactuado livremente pelas partes, tendo em vista os princípios da intervenção mínima na liberdade de contratar e a excepcionalidade da revisão contratual, que devem orientar o julgador, nos termos do parágrafo único do art. 421 do CC. Ora, se a autora optou pela contratação do mútuo oferecido pelo réu, conclui-se que anuiu com as cláusulas do respectivo contrato. Diante da previsão expressa em contrato quanto à possibilidade de débito em conta dos valores devidos pelas parcelas do empréstimo, não se verifica, no caso, qualquer conduta abusiva praticada pela parte ré. Outrossim, conforme decidiu o STJ, no julgamento do REsp no 1.863.973/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085). Todavia, observa-se que a Resolução BACEN 4790/2020 (que atualmente regulamenta a matéria), em seu art. 9o, caput e parágrafo único, permite o cancelamento da autorização de débitos referentes a operações de crédito, no caso de o cliente declarar que não reconhece a autorização, o que não se amolda à hipótese dos autos, em que não consta qualquer comprovação nesse sentido. Ademais, o art. 14 da mencionada Resolução BACEN prevê a possibilidade de as instituições financeiras estipularem redutores dos juros nos casos de autorização para desconto do valor das parcelas em conta corrente e a exclusão desse mesmo redutor caso o consumidor revogue a autorização. Trata-se de mecanismo para manter o equilíbrio do contrato, conforme os termos iniciais da celebração. E é este o objetivo que deve ser perseguido durante a execução contratual: a manutenção do equilíbrio do contrato, preservando-se ao máximo as condições iniciais da celebração e procurando-se inferir a racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da celebração do contrato (art. 113, §1o, V, do CPC). Devem ser considerados os comportamentos típicos das partes perante o mercado e em outras negociações similares, os riscos alocados nos negócios e as expectativas das partes com a contratação. Assim, não há permitir a revogação da autorização de débitos por motivos de mera oportunidade e conveniência unilateral de uma das partes contratantes, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva, princípio basilar da relação obrigacional. Como já consignado, a postulante, ao concordar com o pagamento das parcelas por débito em conta corrente, diminuiu o risco de inadimplência, o que lhe possibilitou menores taxas de juros no empréstimo. É certo que a principal preocupação da instituição financeira ao conceder empréstimo é o inadimplemento. E, no caso, se a consumidora não tivesse aceitado o débito em conta, talvez sequer lhe fosse concedido o financiamento. No mais, o paradigma do STJ e a Resolução n. 4.790/2020 (BACEN) devem ser interpretados ("compreendidos" - Heidegger) conforme o horizonte ontológico do Código Civil, visando manter a coerência normativa e jurisprudencial, fundamentais à estabilidade do sistema jurídico. Para tanto, faz-se necessária uma distinção básica relacionada à teoria geral das obrigações, muitas vezes esquecida no debate jurídico, mas imprescindível para a adequada compreensão do caso em tela. Explico: a revogação da autorização de desconto das prestações em conta bancária, a qualquer tempo e ao alvedrio do consumidor, que pode ser tida como um consectário da "denúncia", somente é possível nos contratos caracterizados por obrigações verdadeiramente classificadas de duradouras. Entretanto, o MÚTUO não é um contrato de obrigações duradouras - cuida-se de contrato dotado de obrigações com prestação divisível - e, portanto, a ele não se aplica a figura da denúncia, nem o mencionado cancelamento, mediante ato unilateral do devedor, sob pena de ofensa às normas previstas no parágrafo único do artigo 421 e artigo 422 do CC. Clóvis do Couto e Silva, no clássico A obrigação como processo, ilumina com absoluta precisão todo o panorama da questão. "Existem certas obrigação nas quais o adimplemento sempre se renova sem que se manifeste alteração do débito. Essas obrigações são mais ricas numa dimensão: no tempo, no elemento duradouro, que se relacionada com a essência do dever de prestação. As relações obrigacionais simples vivem desde a conclusão do negócio jurídico até o adimplemento; as duradouras são adimplidas permanentemente e assim perduram sem que seja modificado o conteúdo do dever de prestação, até o seu término pelo decurso do prazo, ou pela renúncia. Admite-se, sem discrepância, que o processo desse tipo de obrigação se manifesta de modo diverso das que surgem das denominadas 'vendas a prestação'. Cuida-se, nesta última hipótese, de mera divisão da prestação do preço. Cada uma das prestações que se solve determina extinção parcial do débito. Nesse ponto, precisamente, manifesta-se o discrime fundamental, pois nas obrigações duradouras, enquanto não vencido o prazo, ou resilido por denúncia, o dever de prestação permanece sem modificação em seu conteúdo. O desenvolvimento do vínculo jurídico das obrigações duradouras não deve ser confundido com o das divisíveis, ou melhor, com o das obrigações com prestação divisível. Que o adimplemento possa ser realizado em partes, não cabe dúvida. Por igual que esse adimplemento, em frações, possa durar muito tempo até a satisfação integral da dívida, é realidade de todos os dias. O que caracteriza a obrigação duradoura não é, propriamente, a circunstância de que ela, necessariamente, deva vigorar por maior período de tempo do que qualquer outra. QUEM CONTRATA EMPRÉSTIMO, PARA SOLVÊ-LO, EM PARTES, NO PERÍODO DE 10, 20, 30 OU MESMO 50 ANOS, NÃO CONTRAIU OBRIGAÇÃO DURADOURA, NO SENTIDO TÉCNICO DO TERMO. Do exemplo ressalta que não é somente a duração o tempo que caracteriza essas dívidas. A inserção do tempo na essência da obrigação significa que, embora haja sucedido solução - pois caso contrário poderia o credor exigi-la -, o débito permanece íntegro. Afirma-se, contudo, que depois de adimplido, na fluência certamente do prazo, o débito se renova. Talvez a afirmação não seja feliz. O MAIS EXATO SERÁ DIZER QUE O DÉBITO É O MESMO EM NOVO MOMENTO TEMPORAL. A obrigação duradoura, como processo, tem início e fim, mas o adimplemento, que se manifesta no período intermístico, não modifica o débito, mas apenas impede que o credor exija o que foi adimplido e que já pertence ao passado. Esse tipo de inserção do tempo na essência do vínculo não se manifesta nas obrigações de prestação divisível. O processo de desenvolvimento da dívida com prestação divisível não oferece maior dificuldade. O DÉBITO SE EXTINGUIRÁ POR PARTES, RESTANDO, APÓS O ADIMPLEMENTO DE UMA FRAÇÃO, O 'SALDO', QUE PODERÁ SER EXIGIDO, SE SE MANIFESTAR INFRAÇÃO CONTRATUAL, OU MORA. (...) O desenvolvimento do processo, como se aludiu, findará com o transcurso do prazo ou com a denúncia. Denomina-se 'denúncia' o direito formativo extintivo que pode ser exercido no curso do prazo, desde que motivadamente, conforme o que foi estabelecido contratualmente; ou mesmo, ao líbito das partes, se o negócio jurídico não tiver prazo determinado e se não houver lei que impeça a utilização imotivada do direito de denúncia. Este direito é específico das obrigações duradouras e não se confunde com o de resolução ou de impugnação. Opera-se, com seu exercício, a resilição e extingue-se ex nunc a dívida." Antunes Varela, em Das obrigações em geral, segue pela mesma senda. "Quanto ao tempo da sua realização, as prestações podem ser instantâneas, fraccionadas ou repartidas, e duradouras. (...) Não se sucede assim com as obrigações fundamentais ou típicas do senhorio e do arrendatário, o depositário, do depositante bancário a prazo, do segurador, do sócio, da entidade patronal e do trabalhador, do fornecedor de água, gás ou electricidade e do respectivos consumidor. Nestas relações, a prestação protela-se no tempo, tendo a duração temporal da relação creditória influência decisiva na conformação global da prestação. Chamam-se-lhes, por isso, obrigações duradouras, distinguindo os autores duas modalidades dentre elas: umas, as prestações de execução continuada, são aquelas cujo cumprimento se prolonga ininterruptamente no tempo (quotidie et singulis momentis debetur); outras, as prestações reiteradas, periódicas ou com trato sucessivo, são as que se renovam, em prestações singulares sucessivas, por via de regra ao fim de períodos consecutivos. Constituem exemplos típicos de prestações de execução continuada as do locador, do fornecedor de água, gás, electricidade ou dados informáticos, do depositário, do comodante, e, de um modo geral, as prestações de facto negativas (que só raros casos deixarão de ter natureza continuada). Como exemplos de prestações periódicas podem citar-se as do locatário (pagamento da renda ou aluguer), do antigo foreiro, do devedor da renda perpétua ou vitalícia, da empresa fornecedora de cerveja ou refrigerantes a certo estabelecimento, do consumidor de água, gás ou electricidade, etc. Dentro das relações obrigacionais duradouras, como a locação, o comodato, o mandato, o depósito, o contrato de trabalho e outros, surgem a cada passo obrigações de prestação instantânea (a renda vencida, a indemnização por despesas feitas pelo comodatário ou depositário ou pelo acidente que o trabalhador sofreu, o salário devido) ao lado daquelas obrigações de prestação continuada ou periódica que imprimem carácter à relação global. A distinção entre umas e outras é essencial para a compreensão do disposto, entre outros lugares, nos artigos 307 e 310. NÃO SE CONFUNDEM COM AS OBRIGAÇÕES DURADOURAS AS OBRIGAÇÕES FRACCIONADAS OU REPARTIDAS. DIZEM-SE FRACCIONADAS OU REPARTIDAS AS OBRIGAÇÕES CUJO CUMPRIMENTO SE PROTELA NO TEMPO, ATRAVÉS DE SUCESSIVAS PRESTAÇÕES INSTANTÂNEAS, MAS EM QUE O OBJECTO DA PRESTAÇÃO CONTRATUAL ESTÁ PREVIAMENTE FIXADO, SEM DEPENDÊNCIA DA DURAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL (PREÇO PAGO A PRESTAÇÕES; FORNECIMENTO DE CERTA QUANTIDADE DE MERCADORIAS OU DE GÊNEROS A EFECTUAR EM VÁRIAS PARTIDAS). Nas obrigações duradouras, a prestação devida depende do factor tempo, que tem influência decisiva na fixação do seu objecto; nas prestações fraccionadas, o tempo não influi na determinação do seu objecto, apenas se relacionando com o modo da sua execução. (...) A denúncia, também virada apenas para o futuro, é uma figura privativa dos contratos de prestações duradouras (como o arrendamento, o contrato de fornecimento, de sociedade, de mandato, etc.), que se renovam por vontade (real ou presuntiva) das partes ou por determinação da lei ou que forma celebrados por tempo indefinido. A denúncia é precisamente a declaração feita por um dos contratantes, em regra com certa antecedência sobreo termo do período negocial em curso (cfr. art. 1055), de que não quer a renovação ou a continuação do contrato renovável ou fixado por tempo indeterminado." Varela expressamente rejeita a classificação do contrato de mútuo como contrato de obrigações duradouras - vide comentários na RLJ ("Revista de Legislação e Jurisprudência), n. 114, p. 115. Ou seja, avulta, com absoluta precisão técnica, que o mútuo, contrato de obrigação com prestação divisível (ou de obrigações fracionadas ou repartidas), distingue-se dos contratos de obrigações duradouras. A denúncia e a revogação da autorização de desconto das prestações em conta bancária (um consectário indissociável - a maiori, ad minus) são figuras típicas dos contratos de obrigações duradouras e não se aplicam aos contratos de mútuo. Assim sendo, não pode o mutuário, ao seu alvedrio e unilateralmente, enquanto hígido o contrato de mútuo, revogar a autorização de desconto em conta bancária, livremente pactuado, sob pena de flagrante ofensa ao princípio do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva. Ressalto que deve ser rechaçado o comportamento contraditório do mutuante/consumidor que anui com o débito em conta ao contrair o produto financeiro em condições mais favoráveis e, posteriormente, revoga a autorização de descontos, sem sugerir outra modalidade de pagamento da dívida. Trata-se de evidente violação à boa-fé objetiva que deve sempre orientar os contratantes (art. 422 do Código Civil). Revela-se contraditória e contrária boa-fé a conduta de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, passado algum tempo, solicitar o cancelamento da autorização. O pagamento creditado diretamente em conta corrente garante vantagens ao consumidor, pois admite aplicação de juros mais atrativos, decorrentes da crença da Instituição Financeira da diminuição do risco de inadimplemento. Logo, considerando que o pagamento das prestações do mútuo mediante desconto em conta bancária implica a obtenção de vantagem no Custo Efetivo Total - CET (Resolução 4.881/2020 - BACN), pleitear posteriormente a alteração das condições originariamente acordadas, eximindo-se de arcar com as diferenças monetárias inerentes a cada tipo de operação de crédito, induz, no mínimo, a um desequilíbrio inapropriado na base do negócio jurídico e à presunção de má-fé do contratante. Em resumo, a revogação/cancelamento da autorização de desconto das prestações em conta bancária tem seu lugar em contratos de obrigação duradoura, não em contratos comuns de mútuo. Por isso, a jurisprudência deste e. TJDFT tem entendido que eventual revogação de autorização dos descontos não se aplica a contratos firmados em data anterior à respectiva notificação ao banco, conforme se observa dos seguintes julgados: (...) É de fundamental importância ressaltar que esse entendimento foi albergado pelo Exmo Ministro Relator do Tema 1085, em recente julgamento monocrático no STJ: (...) Portanto, ausente qualquer ilegalidade nos descontos em conta corrente para o pagamento da dívida contraída por meio de empréstimo e não demonstrada cobrança indevida pela instituição financeira ré, REJEITO o pedido de tutela de urgência. (...) Cumpra-se. Intimem-se.” (Grifos do original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77702263), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulados nos autos do processo de origem. Aduz que é possível a revogação, por iniciativa da mutuária, da autorização manifestada em negócio jurídico de mútuo bancário a respeito de efetivos descontos diretos nos saldos mantidos pela devedora. Narrou haver manifestado, por meio de requerimento dirigido à instituição financeira, o intento de revogar a autorização anteriormente concedida para a efetivação de descontos em sua conta corrente, com a finalidade de pagamento de parcelas de mútuo. Asseverou que, a despeito do aludido requerimento, a instituição financeira continuou a efetuar descontos na conta bancária mantida pela demandante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a determinação da suspensão dos descontos efetuados em conta bancária. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 77703144). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prefigurada no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de a mutuária revogar unilateralmente a autorização referente a descontos diretos na conta bancária respectiva. No que se refere à possibilidade de revogação, pela mutuária, em caráter unilateral, a autorização referente a descontos diretos na conta bancária respectiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Resp. no 258103-MG, declarou que previsão de cláusula com a possibilidade de descontos em conta corrente em razão da celebração de negócio jurídico de mútuo não contraria o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada da Colenda Corte Superior de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV, CDC. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESACOLHIDO. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, aplicam-se às instituições financeiras as disposições do Código de Defesa do Consumidor. II - Não é abusiva a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que versa autorização para o banco debitar da conta corrente ou resgatar de aplicação em nome do contratante ou coobrigado valor suficiente para quitar o saldo devedor, seja por não ofender o princípio da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratar, seja por não atingir o equilíbrio contratual ou a boa-fé, uma vez que a cláusula se traduz em mero expediente para facilitar a satisfação do crédito, seja, ainda, por não revelar ônus para o consumidor. III - Segundo o magistério de Caio Mário, "dizem-se [...]potestativas, quando a eventualidade decorre da vontade humana, que tem a faculdade de orientar-se em um ou outro sentido; a maior ou menor participação da vontade obriga distinguir a condição simplesmente potestativa daquela outra que se diz potestativa pura, que põe inteiramente ao arbítrio de uma das partes o próprio negócio jurídico". [....] "É preciso não confundir: a 'potestativa pura' anula o ato, porque o deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes. O mesmo não ocorre com a condição 'simplesmente potestativa'". (REsp 258103-MG, 200000435430, Relator: MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEREDO TEIXEIRA, 4a Turma, data do julgamento: 20/3/2003) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar que a autorização para a realização de descontos em conta corrente consubstancia uma faculdade concedida às partes contratantes, como expressão da autonomia da vontade, destinada a facilitar a operacionalização do negócio jurídico de mútuo[1]. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1922486-CE, 202100449589, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, data de julgamento: 27/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1527316-DF, 201901781105, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, data de julgamento: 4/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) A desconstituição da autorização pretendida pela autora tem como objetivo a desvinculação do adimplemento das obrigações previamente convencionadas, sem a “repactuação” das taxas de juros, o que contraria a boa-fé objetiva e não pode ser admitida. Nesse contexto, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do livremente pactuada anteriormente. próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. REVOGAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS APÓS A SOLICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por servidora pública distrital aposentada correntista, objetivando à suspensão de descontos automáticos e restituição de valores descontados, referentes a contrato de novação de empréstimos pessoais em sua conta corrente/salário, sob alegação de revogação da autorização via portal consumidor.gov.br. A sentença julgou procedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir a possibilidade jurídica de revogação unilateral da autorização de débito automático em conta corrente/salário nos contratos de empréstimo bancário comum e a possibilidade de restituição de valores debitados após a mencionada solicitação de revogação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o § único do art. 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 4. O c. STJ, no julgamento dos REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que “(s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4.1. Entretanto, não significa que a apelada possa revogar a autorização dos débitos de créditos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. Precedentes do TJDFT. 5. Compete à consumidora, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 6. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração da correntista ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível a consumidora realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 6.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. IV. DISPOSITIVO E TESE (Acórdão no 2045984, 0711785-69.2025.8.07.0001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que não é possível a desconstituição, pela consumidora, da autorização de descontos em conta corrente, pois foi justamente essa providência que favoreceu a celebração de negócio jurídico de mútuo em condições satisfatórias. Convém ressaltar ainda que nos termos da regra prevista no art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor, são consideradas nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Ocorre que a análise do conjunto probatório trazido aos autos não permite afirmar com segurança que a instituição financeira agravada teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos supostamente celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes, tendo em vista a ausência de onerosidade excessiva em desfavor da autora. A esse respeito o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, com o intuito de regulamentar os procedimentos para autorização e eventual revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”. Em relação à revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”, a Resolução aludida prevê o seguinte procedimento: “DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Nesse contexto, a solução jurídica que se harmoniza com os dispositivos legais acima transcritos e com o conteúdo normativo previsto no art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro estabelece que a desconstituição da autorização é faculdade concedida somente ao quem não reconhece a existência de prévia autorização, o que não é o caso descrito na causa de pedir. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. 1. Para CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Uma vez não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt. 4. Os servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. A existência de cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravante, onde autoriza o desconto em conta corrente afasta, a princípio, a probabilidade do direito, a demandar a incursão na análise. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1701669, 07416747620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido.” (Acórdão no 1917698, 0734859-26.2023.8.07.0001, Relator: GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) Assim, a normatividade dos princípios da intervenção mínima e da boa-fé deve ser preservada, de modo a afastar a revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial. Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] REsp 1863973-SP, 202000406103, Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data de julgamento: 9/3/2022. [2] Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018).